Tribunal: TJBA
Processo: 8000960-88.2022.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000960-88.2022.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: RAIMUNDA DANTAS GOES

Advogado(s)
:
ANA VITORIA OLIVEIRA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS APÓS FURTO DE CARTÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E TRANSAÇÕES ATÍPICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Raimunda Dantas Góes em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com anulação de negócio jurídico e indenização por danos materiais e morais, para declarar a inexistência de débitos oriundos de operações fraudulentas realizadas após furto de cartão bancário, determinar a suspensão dos descontos em benefício previdenciário, condenar à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de operações fraudulentas realizadas por terceiros mediante uso de cartão e senha; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar a declaração de inexistência dos débitos e restituição dos valores; (iii) determinar se é devida a indenização por danos morais e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, impondo responsabilidade objetiva pelo defeito na prestação do serviço (Súmula 297 do STJ e art. 14 do CDC).

4. Reconhece-se a ocorrência de fraude após furto do cartão, com realização de operações atípicas, em curto lapso temporal e incompatíveis com o perfil econômico da consumidora.

5. Considera-se insuficiente a alegação de uso de senha pessoal para afastar a responsabilidade do banco, diante da ausência de mecanismos eficazes de segurança capazes de detectar e bloquear transações suspeitas.

6. Enquadra-se a fraude como fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não excludente do dever de indenizar (Súmula 479 do STJ).

7. Admite-se a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da consumidora, não tendo o banco comprovado a regularidade das contratações.

8. Justifica-se a declaração de inexistência dos débitos e a suspensão definitiva dos descontos, ante a ausência de prova válida da contratação.

9. Afasta-se a repetição em dobro por ausência de comprovação de má-fé do fornecedor, mantendo-se a restituição simples dos valores indevidamente descontados.

10. Reconhece-se o dano moral in re ipsa, em razão dos descontos indevidos em verba alimentar e dos transtornos suportados, sendo adequado o valor fixado em R$ 5.000,00.

11. Mantém-se a vedação de inscrição em cadastros restritivos e a confirmação da tutela de urgência como consequência lógica da inexistência do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno. 2. O uso de cartão e senha não afasta a responsabilidade do banco quando evidenciada falha nos mecanismos de segurança. 3. A ausência de comprovação da contratação legitima a declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores descontados. 4. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação N
o
8000960-88.2022.8.05.0014, em que figura como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
RAIMUNDA DANTAS GÓES
,
acordam
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(09)